Tribunal: STF
Processo: RE 1392644
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ENGARGOS DE SERVIÇOS DE SISTEMA (ESS). INSTITUIÇÃO DE NOVOS SUJEITOS PASSIVOS PELA RESOLUÇÃO N. 03/2013. IMPOSSIBILIDADE. POLÍTICA TARIFÁRIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ART. 175, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADC 9 E DO RE 576.189. TEMA N. 46/RG. ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o decidido na ADC 9, em que o Supremo consignou que a sobretarifa – destinada a custear despesas adicionais necessárias à manutenção da prestação do serviço público de energia elétrica – estaria sujeita à política tarifária, e, consequentemente, ao princípio da reserva legal.



    2. A jurisprudência segundo a qual os encargos de aquisição de energia elétrica emergencial correspondem a tarifas ou preços públicos, de modo que se sujeitam à política tarifária governamental, conforme estatuído no art. 175, III, da Constituição Federal, veio a ser ratificada pelo Supremo no julgamento do RE 576.189, piloto do Tema n. 46/RG. 



    3. Mostra-se inadequada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça ante a existência de fundamento diverso, para além do envolvimento de matéria infraconstitucional, a impedir a incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.